Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ARRAS PENITENCIAIS. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Nulidade de Contrato de Compra e Venda de Veículo.
2. Não constam provas de existência de vício de consentimento que tenha induzido o autor a vender o veículo às rés. Cabia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, sendo que, em fase de especificação de provas, limitou-se a pedir o depoimento pessoal dos representantes legais das requeridas.
3. A cláusula que estabeleceu as arras penitenciais e o direito de arrependimento é clara e foi plenamente conhecida pelos contratantes quando da formalização do primeiro contrato. Destaca-se que anular a segunda avença importa piorar a situação jurídica do autor.
4. Em atenção aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade revela-se adequada a diminuição da verba sucumbencial sem desconsiderar o zelo profissional, remuneração do causídico, o lugar da prestação dos serviços (autos digitais), a natureza e importância da causa, bem como o trabalho e tempo despendido
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.